Tribunal: TJMT
Processo: 1042833-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042833-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARMEN MAFRA - CPF: 241.536.212-34 (RECORRENTE), JOSE FRANCISCO NUNES - CPF: 078.578.881-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
ENERGIA ELÉTRICA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
–
DÉBITO DE CONTA RECENTE - AVISO DE SUSPENSÃO INSERIDO NA FATURA

– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência no pagamento de conta mensal
.

2.
Débito de conta recente
.

3.

Aviso de suspensão de energia elétrica inserido na fatura.

4. Ausência de ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

5.

Exercício regular de direito a cobrança.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95
.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2o Turma Recursal:

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante é usuário dos serviços prestados pela parte requerida.

A parte reclamada alega que foi surpreendida com corte indevido do serviço de energia elétrica, na data descrita na inicial.

A parte reclamada demostrou que a parte reclamante foi previamente notificada (na fatura) a respeito da possibilidade de ter suspenso o fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento de débito recente
(fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, segundo artigo 373, inciso II, do Código Civil),
não
configurado ato ilícito
(artigo 186 do Código Civil)
que enseja o dever de indenizar
(artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
por parte da reclamada
.

Comungando desse entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “ipsis litteris”:

Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de religação de energia elétrica e antecipação de tutela.

Suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência no pagamento de contas mensais. Sentença de improcedência
.
Débitos de contas recentes. Ausência de obrigação da concessionária de fornecer gratuitamente os serviços públicos, ainda que essenciais. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência recente dos usuários. Aviso de suspensão que é inserido nas faturas
. Validade. Corte possível. Indenização indevida. Recurso desprovido, com observação. Não há ilegalidade no corte de energia elétrica ocorrido, pois o usuário se encontrava inadimplente com as contas mais recentes, sendo efetuado pagamento daquela do mês do corte após sua efetivação, bem como há documento que mostra aviso de suspensão dos serviços na fatura, em caso de não pagamento, o que é válido. Embora a energia elétrica seja enquadrada como bem essencial, não autoriza seja usufruída sem a contraprestação. Tem-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de corte no fornecimento em razão da inadimplência dos usuários.
O autor deu causa ao ocorrido diante da constatação de mora, não caracterizando ilícito civil, sendo assim, indevida indenização por danos morais
.

(TJ-SP - AC: 10035488620178260271 SP 1003548-86.2017.8.26.0271, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 18/06/2021, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021, grifos nossos).

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023